Tribunal: TJMT
Processo: 1018813-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018813-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MANOEL PINHEIRO DA SILVA - CPF: 152.030.425-00 (AGRAVANTE), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 09.686.102/0001-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), JONATHAN MARQUES NUNES - CPF: 009.777.681-55 (ADVOGADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO NOME DO CONTRIBUINTE DA DÍVIDA ATIVA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de reforma da decisão agravada submete-se à análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e exigibilidade (artigo 204 do CTN), razão pela qual alegações de fraude e nulidade demandam ampla dilação probatória a impedir a concessão da tutela de urgência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Pinheiro da Silva contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Dívida Ativa c/c Indenização por Danos Morais movida contra a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso e Pinheiro Comércio de Cereais e Transportes Eireli, indeferiu pedido liminar para exclusão do seu nome dos cadastros da dívida ativa da Secretária da Fazenda de Estado.

Alega utilização indevida dos seus documentos para realizar contratação de serviços bancários e de telefonia, cujas relações foram declaradas inexistentes pelo Poder Judiciário em 07 (sete) ações julgadas procedentes e já transitadas em julgado.

Sustenta que o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao consumidor, conforme se vê da Certidão Positiva de Débitos n. 0025962938, onde consta a existência da CDA n. 201517175, emitida pela PGE-MT.

Alega que a probabilidade de provimento do recurso, por sua vez, decorre da ilegalidade do lançamento do seu CPF em dívida ativa, uma vez que inexistente a relação societária com a empresa Pinheiro Comércio de Cereais e Transportes Eireli, inscrita em dívida ativa, o que ocorreu por meio de fraude por uso indevido dos seus documentos, extraviados no ano de 2012.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi indeferido (id. 57243454).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e a Junta Comercial Estadual pugnaram pelo desprovimento do recurso (id. 60505458 e 60575950).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer por não ter interesse no feito (id. 64821992).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, pretende o Recorrente a concessão
de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a exclusão do seu nome da dívida da Secretaria de Estado da Fazenda.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

A alegação do Agravante é a de que chegou ao seu conhecimento o fato de que consta como proprietário da empresa Pinheiro Comércio de Cereais e Transportes Eireli, tendo o seu nome sido inscrito cadastros de inadimplentes em razão de dívida fiscal formalizada na CDA n. 201517175, por “falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN”, já em processo de Execução
Fiscal no valor de R$ 2.373.740,32 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos).

Pois bem. De início, imperioso registrar que a certidão de dívida ativa é documento público que goza da presunção de certeza e liquidez, decorrente de processo administrativo fiscal, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional.

Assim, quando há indicação expressa na Certidão de Dívida Ativa dos sócios e coobrigados pelo débito tributário, firma-se presunção relativa quanto à sua legitimidade passiva, que só será ilidida por prova inequívoca a cargo dos sujeitos passivos (art. 204, parágrafo único, CTN).

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADIN. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUE CONSTA O NOME DO SÓCIO. PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, constando o nome do sócio da empresa no título executivo, como responsável pelo débito tributário, cabe ao executado o ônus da prova de que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto para se permitir o redirecionamento da execução fiscal. Provimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

2. Recurso interno da parte sucumbente sob novos argumentos de que seu nome não constava da Certidão de Dívida Ativa. Hipótese em que o Tribunal de origem afirma, dentre outras passagens do aresto, que, "no caso dos autos, o nome do sócio vem impresso na CDA, na qualidade de coobrigado".

3. Os fatos são aqui recebidos como estabelecidos pelo Tribunal a quo. Desse modo, não há como fixar premissa fática diversa da que consta no acórdão impugnado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1306790/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

Assim, em princípio, não é possível reconhecer, de plano, a ocorrência ou não da fraude de que o Agravante afirma ter sido vítima, o que, repita-se, deverá ser apurado em ampla instrução do feito.

Por fim, registro que, embora tenham sido acostadas cópias das sentenças das ações de indenização por negativação indevida do nome do Agravante, não há comprovação das alegadas negativa de empréstimo bancário ou outras restrições ao seu nome.

Diante disso, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021